Tribunal: TJDFT
Processo: 0729202-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 860 do CPC permite a penhora do direito que está sendo pleiteado em juízo, instituto também conhecido por penhora no rosto dos autos. Assim, evidenciado possível crédito do executado, que, inclusive, deu início ao cumprimento de sentença, cabível a penhora no rosto dos respectivos autos.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Embargos de declaração prejudicados.